Tribunal: STF
Processo: ARE 1545395
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte. Lei estadual de goiás nº 15.150, de 2005. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Modulação de efeitos. Óbito do instituidor ocorrido em data posterior. Direito à pensão assegurado pela lei local. Análise: óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Mandado de segurança impetrado por viúva de notário aposentado na vigência da Lei estadual nº 15.150, de 2005, pleiteando pagamento de pensão. O Colegiado de origem concedeu a segurança, afirmando que a autora tem direito adquirido ao benefício pleiteado porque seu falecido marido cumpriu os requisitos necessários para tanto. 



    2. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, com alegação de afronta aos arts. 40, 201 e 236 da Constituição da República e que “o acórdão objurgado afronta jurisprudência pacífica desta Corte Excelsa no que toca à inaplicabilidade do Regime Próprio de Previdência Social a notários e registradores”, tendo em vista que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior à declaração de inconstitucionalidade da lei de regência pelo STF.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a viúva faz jus ao recebimento de pensão quando a morte do instituidor tenha ocorrido após declaração de inconstitucionalidade da lei de regência pelo STF, considerando que o falecido estava usufruindo de aposentadoria pelo RPPS.



    III. Razões de decidir 



    4. O Colegiado de origem assentou que o instituidor da pensão, até a data de seu falecimento, foi regulado pela Lei estadual n° 15.150, de 2005, registrando o atendimento aos requisitos necessários ao alcance dos benefícios previdenciários ali previstos.



    5. O Supremo Tribunal, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.150, de 2005, modulou os efeitos, ressalvando o direito daqueles que recebessem ou tivessem reunido as condições necessárias ao recebimento dos benefícios previstos na mencionada norma, situação na qual se encontra a agravada, na forma assentada pelo Colegiado de origem.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. CARTORÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA ADI Nº 4.639/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EX-BENEFICIÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15150/2005, todavia, modulou os efeitos (ex nunc), ressalvando os direitos dos agentes que até a data da publicação da decisão já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. 



    2. Óbito posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639. Direito da impetrante ao recebimento de pensão por morte. Embora o óbito do cônjuge da impetrante tenha ocorrido em data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639, o de cujus já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à impetrante, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 40, 201 e 236 da Constituição da República, alegando que “o acórdão objurgado afronta jurisprudência pacífica desta Corte Excelsa no que toca à inaplicabilidade do Regime Próprio de Previdência Social a notários e registradores”.



    3.1. Narra que a Constituição “é categórica ao prever que o regime jurídico próprio de previdência é exclusivo para os ocupantes de cargo público efetivo”, ficando os demais trabalhadores submetidos ao regime geral.



    3.2. Alude à jurisprudência do STF na qual se estabelece que “os notários e registradores (art. 236 da Constituição Federal) não são servidores públicos e, portanto, não estão incluídos no Regime Próprio de Previdência Social”.



    3.3. Assevera que, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.150, de 2005, o STF resguardou a situação daqueles que já haviam preenchido os requisitos necessários para obtenção da aposentadoria ou pensão até a data da publicação do acórdão respectivo, conferindo modulação a seus efeitos, o que não alcançaria a autora, já que o óbito do instituidor da pensão ocorreu somente em 21/02/2024, muito depois do referido acórdão.



     3.4. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Além de assentar que o instituidor da pensão, até a data de seu falecimento, foi regulado pela Lei n° 15.150, de 2005, e registrou o atendimento aos requisitos necessários ao alcance dos benefícios previdenciários ali previstos:



    “Limita-se a controvérsia sobre a verificação do direito da impetrante à percepção da pensão previdenciária por morte de seu esposo (certidão de casamento, mov. 01, doc. 06, fls. 02), ocorrida em 21/02/2024 (certidão de óbito, mov. 01, doc. 06, fls. 01), o qual era aposentado no cargo de Oficial de Registro de Imóveis e Tabelião de Notas da Comarca de São Luís de Montes Belos-Go, desde 09/08/2016 (mov. 01, doc. 06, fls. 05). 



    De início, cumpre registrar que a aposentadoria e o pensionamento dos dependentes é direito garantido constitucionalmente, conforme previsão nos artigos 7º, inciso XXIV, 40, § 2º, e 201, inciso V, todos da Constituição da República. 



    No Estado de Goiás, a lei que tratava do tema (Lei Estadual n. 15.150/2005) foi objeto de questionamento por meio da ADI n. 4.639/GO, reconhecida a sua inconstitucionalidade integral. 



    O Supremo Tribunal Federal, todavia, modulou os efeitos do julgado para preservar os direitos daqueles que, até a data de sua publicação, reunissem os requisitos para obtenção do benefício previdenciário. Confira-se a ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. (ADI 4639, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)”



    Na hipótese, malgrado o falecimento do esposo da impetrante tenha ocorrido em 2024, o benefício de pensão por morte origina-se de aposentadoria que fora excepcionada na modulação dos efeitos operada pelo STF na ADI julgada, porquanto desde a data de seu afastamento das atividades 25/03/2015 já reunia os requisitos para aposentadoria antes da publicação da ata do julgamento que declarou a inconstitucionalidade (08/04/2015). Logo, tendo em vista que o benefício previdenciário em questão é derivado da aposentadoria a mesma condição deve ser conferida à beneficiária da pensão, que lhe é consequente pela relação de continuidade. 



    Em outras palavras, não obstante o esforço argumentativo do Estado de Goiás, como o de cujus encontrava-se aposentado, estende-se a condição ao benefício da pensão por morte, que possui estreita relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento e é constitucionalmente garantida.” (e-doc. 11).



    5. O Supremo Tribunal, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.150, de 2005, modulou os efeitos, ressalvando o direito daqueles que recebessem ou tivessem reunido as condições necessárias ao recebimento dos benefícios previstos na mencionada norma, situação na qual se encontra a agravada, na forma assentada pelo Colegiado de origem.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. REGIME APLICÁVEL A NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LEI ESTADUAL N. 15.150/2005 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS OU EM CONDIÇÕES DE SÊ-LO NA VIGÊNCIA DA LEI. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 880.083-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/06/2015, p. 03/08/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Notários e registradores. Implementação das condições de aposentadoria antes da promulgação da EC nº 20/98. Direito adquirido à manutenção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Os notários e registradores que implementaram as condições para a aposentadoria antes do advento da EC nº 20/98 possuem direito adquirido de se aposentarem segundo o Regime Jurídico Próprio dos Servidores Públicos. Precedentes. 2. O fato de o falecido marido da agravada, instituidor da pensão objeto da demanda, ter optado por prosseguir no serviço público após completar 70 anos de idade não impede que sua esposa postule o recebimento da pensão a que faz jus. 3. Inexistência de regime híbrido, já que não há concomitante vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.299.417-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 07/06/2021).



    8. Ademais, recentemente, em situação análoga, a Segunda Turma desta Corte tem decidido pela manutenção das complementações conferidas com base nas Leis nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974, do Estado de São Paulo, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DIREITO ASSEGURADO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso, no qual se discute a aplicação do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 103/2019, a pedido de complementação de pensão por morte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a vedação do artigo 37, § 15, da Constituição Federal alcança situações amparadas por legislações estaduais anteriores à emenda constitucional; e (ii) se o direito à complementação de pensão por morte, assegurado por norma estadual, foi validamente protegido. III. Razões de decidir 3. O direito à complementação de pensão por morte, no caso concreto, encontra-se resguardado pela Lei Complementar Estadual 200/1974, que expressamente preservou os benefícios de servidores admitidos antes de sua vigência. 4. A Emenda Constitucional 103/2019 não se aplica às situações jurídicas consolidadas sob o regime de legislações anteriores, sendo vedado, no presente caso, o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §15; art. 102, III, “a”. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF; ARE 1.476.304 AgR e ARE 1.464.622 AgR.” 



    (ARE nº 1.526.152-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EXEMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” 



    (RE nº 1.501.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator